Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703632-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR CAMARGO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO JUSTIFICADO POR FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. REDUTORA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, imputando ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e dias-multa proporcionais. A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade das provas em decorrência do ingresso irregular no domicílio do apelante. No mérito, requer a aplicação do percentual máximo da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso no domicílio do réu foi realizado de forma lícita, considerando os fundamentos apresentados para a busca; (ii) se é cabível a aplicação do percentual máximo da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com consequente redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso no domicílio do réu foi precedido de denúncia anônima, monitoramento no local e apreensão de drogas em posse do acusado no momento de sua abordagem, configurando fundadas razões para a busca domiciliar, em conformidade com o art. 5o, XI, da Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de laudos periciais e depoimentos de policiais responsáveis pela abordagem, em harmonia com os elementos fáticos constantes nos autos. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas à balança de precisão, indicam destinação ao comércio ilícito, não se configurando hipótese de posse para uso próprio. Quanto ao pleito de aplicação do percentual máximo da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, incluindo maconha gourmet (flor premium), skunk e haxixe, justificam a aplicação do redutor no patamar mínimo de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade. Mantém-se o regime inicial semiaberto, adequado às circunstâncias do caso concreto, e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, conforme art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ingresso no domicílio sem mandado judicial é válido quando baseado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do entendimento do STF no Tema 280 de Repercussão Geral. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) exige prova robusta da autoria e materialidade, sendo suficientes elementos como a quantidade, a variedade e o acondicionamento da droga apreendida, além de instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 deve considerar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, sendo proporcional a fixação no patamar mínimo diante da gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 1o e § 2o, "b", 59, 68, 44 e 49, § 1o; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, e 42. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando cabível a aplicação da minorante ali prevista na fração máxima permitida, inexistindo fundamentação idônea para a manutenção do patamar mínimo de diminuição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Quanto ao pleito de aplicação do percentual máximo da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, incluindo maconha gourmet (flor premium), skunk e haxixe, justificam a aplicação do redutor no patamar mínimo de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012